Tribunal: TJBA
Processo: 8015051-02.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015051-02.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VINICIUS FERNANDES MELO DOS SANTOS Advogado(s): TAUANE ALVES VIEIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança. Concurso Público. Soldado da Polícia Militar. Questões Objetivas. A questão em discussão consiste em saber se as questões impugnadas contêm erro grosseiro ou cobram conteúdo não previsto no edital, justificando sua anulação judicial. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 8034581-89.2020.8.05.0000) fixou tese vinculante estabelecendo que não cabe ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para declarar invalidade das questões 04, 19 e 63, por não restar comprovada incompatibilidade com conteúdo programático. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento (Tema 485) de que não compete ao Judiciário reexaminar conteúdo de questões e critérios de correção, salvo ilegalidade ou inconstitucionalidade. Análise minuciosa realizada no IRDR não identificou erro grosseiro, ilegalidade flagrante ou incompatibilidade com o edital nas questões impugnadas. IRDR Vinculante. Denegação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8015051-02.2020.8.05.0000 , em que figuram como impetrante VINICIUS FERNANDES MELO DOS SANTOS; e impetrados, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, denegar segurança pleiteada, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala da Seção Cível de Direito Público, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA